Tribunal: STF
Processo: RE 1396875
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.067.086-RG/BA; TEMA RG Nº 327. INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO NO SIAFI E CADIN POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. PROVIDÊNCIAS PARA DIRECIONAR A RESPONSABILIZAÇÃO DA GESTÃO ANTERIOR PELO ATUAL GOVERNO. INSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA GESTÃO LOCAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL OU PROVIDÊNCIAS SEMELHANTES. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido nos seguintes termos:



    “ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA SÁUDE. RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR FALTOSO. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 



    1. Sentença que, em sede de Ação Principal, determinou que a União suspendesse a inscrição do Município junto aos órgãos de cadastro restritivo (SIAFI e CADIN), em face 'de irregularidade no Convênio n° 2254/2002 firmado com o Ministério da Saúde. 



    2. No artigo 5°, parágrafo 2°, da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional -STN, n° 01/97 estabeleceu-se que a situação de inadimplência do Município somente poderia ser afastada, 'com a liberação de novas transferências, se a Prefeitura tivesse um outro gestor, que não o faltoso, e se fosse comprovada a instauração da necessária Tomada de Contas Especial. 



    3. No caso sob exame, constata-se que o atual Prefeito adotou providências que se alinham às exigências postas na Instrução Normativa sob foco, uma vez que se ajuizou ação na Justiça Estadual para a recuperação do numerário supostamente desviado, além de o próprio Órgão do Ministério da Saúde ter constatado a finalização da obra do hospital pela gestão atual. Apelação não provida. ” (e-doc. 22).



    2. A União alega que o acórdão contraria os arts. 5º, incs. XXXV e LV, 93, inc. IX, 160, parágrafo único e inc. I, e 230 da Constituição da República. Argumenta sobre a viabilidade da inscrição do Município no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), com respaldo no mencionado art. 160, parágrafo único, da CRFB, e também conforme a Lei Complementar nº 101, de 2000, da Lei nº 10.522, de 2002, da IN nº 01, de 1997, e da MP nº 2.176-79, de 2001 (e-doc. 28).



    3. A Presidência da Corte regional admitiu o recurso extraordinário com a ressalva de que, ao caso, inaplicável o Tema RG nº 327 (e-doc. 34). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, assento que a temática devolvida a esta Suprema Corte não condiz com o julgamento do Tema RG nº 327, no qual, por ocasião do julgamento do leading case no Recurso Extraordinário nº 1.067.086-RG/BA, de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, fixou-se a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    (RE nº 1.067.086-RG/BA, Tema RG nº 327, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020).



    5. Como se verifica, o Tema RG nº 327 visa garantir aos entes federados o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à inscrição nos referidos cadastros oficiais de inadimplência pública (Siafi e Cadin).



    6. A discussão deste feito, porém, refere-se à possibilidade de suspensão inscrição do município dos cadastros de inadimplência quando adotadas as medidas exigidas pela lei para responsabilização do ex-gestor.



    7. É certo que a jurisprudência desta Suprema Corte admite o levantamento da inscrição quanto envidados esforços pelo Governo de turno para direcionar a responsabilidade contra a antiga gestão, causadora da inadimplência (RE nº 930.892-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; ARE nº 981.907-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 05/09/2017; AC nº 3.031-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 17/08/2015).



    8. Nada obstante, entendo que essa tomada de providências deve ser adequada à efetiva responsabilização, sendo inaceitável providência qualquer, por exemplo, que meramente indique o fato de a gestão atual não ter dado causa ao prejuízo em face da União. 



    9. Em observância ao pacto federativo, a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções somente tem lugar nas circunstâncias em que o governo de turno, fundado nos deveres de transparência e de responsividade da Administração Pública, lança mão de instrumentos legais que auxiliem na devida apuração dos danos ao erário e orientem a apuração da responsabilidade à gestão faltante, em ampla cooperação entre os entes políticos.



    10. Nessa linha, o Tribunal de Contas da União, na qualidade de órgão encarregado de fiscalizar e julgar os administradores por perda ou extravio de bens e valores (art. 71, inc. II, da CRFB), elaborou a Instrução Normativa nº 71, de 2012, para conceber o procedimento administrativo da tomada de contas especial, assim definido:



    “Art. 2º Tomada de contas especial é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento.” (grifos acrescidos).



    11. Importa consignar que a tomada de contas especial pressupõe ampla instrução processual, com a colheita prévia de informações atinentes à qualificação completa dos responsáveis, à quantificação respectiva do dano ao erário imputável a cada um deles, à adoção de medidas preparatórias (como a tomada de contas própria daquele ente público), além da juntada de documentos relativos a notificações, valores históricos, datas das ocorrências, síntese da situação caracterizadora do prejuízo, entre outros (art. 10 da Instrução Normativa TCU nº 71, de 2012).



    12. A Instrução Normativa TCU nº 71, de 2012, prevê como dever do órgão de controle interno de cada ente político a adoção de medidas administrativas imediatas para a caracterização do dano fiscal (art. 3º) e, caso esgotadas tais medidas, a procedência de tomada de contas especial (art. 4º).



    13. A intenção da Corte de Contas é mesmo a de compelir o ente público faltante a promover esforços no sentido da reparação do dano ao erário, como consignado no enunciado nº 230 da Súmula Administrativa do TCU:



    E. 230 (SA/TCU): “Compete ao Prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabilidade. Fundamento legal: CF, art. 71, inc. II: Lei n°8.443/92. art.8°; Decreto-lei n°200/67, art. 84.”



    14. Pontuo, então, a necessidade de aplicar o princípio da intranscendência subjetiva das sanções cum grano salis, notadamente, nos casos em que o Governo de turno coopera de modo insuficiente para melhor elucidar o prejuízo cometido por aquele gestor público que o antecede. 



    15. O ideal seria que, para todo e qualquer inadimplemento contratual dessa espécie, fosse deflagrada a pronta tomada de contas especial, evitando-se, assim, a penalização do ente por tempo além do necessário. 



    16. O que não se pode admitir, noutro giro, é que a gestão atual aproveite-se da aplicação (indistinta) do princípio da intranscendência sem a efetiva cooperação, a eventualmente inviabilizar, inclusive, a própria tomada de contas especial. 



    17. Ademais, é plausível que as providências apuratórias sejam, em primeiro lugar, de responsabilidade do ente federado, antes mesmo dos procedimentos do TCU. Considerando que a gestão atual está mais próxima das contas do Município ou Estado, é, portanto, razoável que as elucidações preliminares sejam-lhe carreadas. 



    18. É nesse sentido que interpreto também o enunciado nº 46 da Súmula da Advocacia Geral da União, ao dispor que “será liberada da restrição decorrente da inscrição do município no SIAFI ou no CADIN a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário”.



    19. In casu, verifico a remissão feita no acórdão recorrido à sentença de Primeiro Grau, na qual consta a ausência de comprovação da adoção de todas as medidas necessárias à responsabilização do ex-Prefeito do Município. Confira-se:



    “Embora o atual prefeito do Município de Pedra Branca não tenha seguido à risca a integralidade das providências discriminadas na Instrução Normativa STN n° 01/97 (ao menos, isso não foi documentalmente demonstrado), esta omissão não é óbice para a imediata retirada do nome do município do SIAFI e CADIN, para que o ente Federado possa voltar a receber as remessas de recursos federais a que faz jus. De toda forma, o atual gestor revelou o intento de não poupar esforços no intuito de prestar as contas devidas à União, tendo inclusive promovido ação na justiça estadual, conforme documentos juntados, para a recuperação do numerário supostamente desviado. 



    O Município também não pode ser atingido pelo descumprimento de providências que são de preponderante responsabilidade da União, tais como a instauração de Tomada de Contas Especial ou a inscrição do mau gestor na dívida pública, especialmente quando demonstrada que a obra restou concluída pela atual Administração.”



    (e-doc. 22, pp. 4-5; grifos acrescidos)



    20. É sob essa leitura que verifico a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim do devido processo legal, isto é, em favor daqueles que, de boa-fé, intencionem seu exercício. Assim como ocorre com qualquer garantia constitucional, não se admite a salvaguarda quando o interesse é de se escorar na própria inércia, a fortiori, quando se espera do administrador público uma postura ativa, voltada ao dever de mitigar os prejuízos que reverberam em toda comunidade de administrados.



    21. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário da União, para reformar a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido do Município de Pedra Branca/CE voltado à exclusão de sua inscrição do CADIN e do SIAFI. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios por instância anterior (e-doc. 13), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator